Tribunal: TJES
Processo: 5046725-51.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-08

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5046725-51.2024.8.08.0024

APELANTE: WENDRIK ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA PMES. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES EM FORMULÁRIO. HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS. IDONEIDADE MORAL. CRITÉRIOS EDITALÍCIOS. LEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para anular ato do Comandante Geral da PMES que eliminou candidato na fase de investigação social do concurso regido pelo Edital nº 001/2022, em razão de omissão de boletins de ocorrência e fatos desabonadores em formulário próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato na fase de investigação social, por omissão de informações sobre boletins de ocorrência, encontra amparo no edital e na jurisprudência; e (ii) estabelecer se a ausência de condenação penal impede a Administração de concluir pela inidoneidade moral do candidato em concurso para carreira de segurança pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A investigação social, especialmente em concursos para carreiras de segurança pública, abrange a verificação da conduta moral e social do candidato, e não se limita à existência de condenações penais, conforme precedentes do STF e STJ.

4. A omissão de informações exigidas no formulário de investigação social configura violação direta de regra editalícia, legitimando a contraindicação e a eliminação do candidato.

5. A análise administrativa visa aferir a compatibilidade do perfil comportamental do candidato com os valores e atributos inerentes ao cargo de Soldado Combatente da PMES, cuja natureza exige credibilidade, retidão e idoneidade moral.

6. A Administração atuou dentro dos limites da legalidade e da discricionariedade técnica ao concluir que a omissão de três boletins de ocorrência — posse/uso de substância entorpecente, ameaça e condução de motocicleta sem habilitação com acidente envolvendo viatura policial — comprometia a adequação do candidato ao cargo.

7. A jurisprudência do STF, inclusive após o julgamento do RE 560.900 (Tema 22), admite critérios mais rigorosos para carreiras de segurança pública, permitindo valoração da conduta moral independentemente de condenação criminal.

8. A ausência de ilegalidade no ato administrativo afasta a possibilidade de intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão de informações exigidas no formulário de investigação social constitui fundamento autônomo e suficiente para a eliminação do candidato em concurso para carreira de segurança pública.

2. A aferição de idoneidade moral em concursos da área de segurança pública abrange a análise da conduta social e moral do candidato, independentemente da existência de condenação penal.

3. O ato administrativo que contraindica candidato por histórico de ocorrências e omissão de dados solicitados em edital observa a legalidade e não comporta controle jurisdicional substitutivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 142, § 3º, e 144; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900/DF (Tema 22), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.08.2020; STF, ARE 770589 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27.09.2021; STF, ARE 1338798 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.09.2021; STJ, AgInt no RMS 66.497/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 22.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.490.416/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.05.2021; TJES, AI 5009524-68.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 17.09.2023; TJES, AP 0028665-91.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 29.07.2021.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046725-51.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WENDRIK ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5046725-51.2024.8.08.0024

APELANTE: WENDRIK ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA PMES. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES EM FORMULÁRIO. HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS. IDONEIDADE MORAL. CRITÉRIOS EDITALÍCIOS. LEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para anular ato do Comandante Geral da PMES que eliminou candidato na fase de investigação social do concurso regido pelo Edital nº 001/2022, em razão de omissão de boletins de ocorrência e fatos desabonadores em formulário próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato na fase de investigação social, por omissão de informações sobre boletins de ocorrência, encontra amparo no edital e na jurisprudência; e (ii) estabelecer se a ausência de condenação penal impede a Administração de concluir pela inidoneidade moral do candidato em concurso para carreira de segurança pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A investigação social, especialmente em concursos para carreiras de segurança pública, abrange a verificação da conduta moral e social do candidato, e não se limita à existência de condenações penais, conforme precedentes do STF e STJ.

4. A omissão de informações exigidas no formulário de investigação social configura violação direta de regra editalícia, legitimando a contraindicação e a eliminação do candidato.

5. A análise administrativa visa aferir a compatibilidade do perfil comportamental do candidato com os valores e atributos inerentes ao cargo de Soldado Combatente da PMES, cuja natureza exige credibilidade, retidão e idoneidade moral.

6. A Administração atuou dentro dos limites da legalidade e da discricionariedade técnica ao concluir que a omissão de três boletins de ocorrência — posse/uso de substância entorpecente, ameaça e condução de motocicleta sem habilitação com acidente envolvendo viatura policial — comprometia a adequação do candidato ao cargo.

7. A jurisprudência do STF, inclusive após o julgamento do RE 560.900 (Tema 22), admite critérios mais rigorosos para carreiras de segurança pública, permitindo valoração da conduta moral independentemente de condenação criminal.

8. A ausência de ilegalidade no ato administrativo afasta a possibilidade de intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão de informações exigidas no formulário de investigação social constitui fundamento autônomo e suficiente para a eliminação do candidato em concurso para carreira de segurança pública.

2. A aferição de idoneidade moral em concursos da área de segurança pública abrange a análise da conduta social e moral do candidato, independentemente da existência de condenação penal.

3. O ato administrativo que contraindica candidato por histórico de ocorrências e omissão de dados solicitados em edital observa a legalidade e não comporta controle jurisdicional substitutivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 142, § 3º, e 144; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900/DF (Tema 22), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.08.2020; STF, ARE 770589 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27.09.2021; STF, ARE 1338798 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.09.2021; STJ, AgInt no RMS 66.497/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 22.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.490.416/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.05.2021; TJES, AI 5009524-68.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 17.09.2023; TJES, AP 0028665-91.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 29.07.2021.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5046725-51.2024.8.08.0024

APELANTE: WENDRIK ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 560.900/DF, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 22, fixou a tese de que “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

No mesmo precedente, concluiu que “A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”.

Eis a ementa do julgado a que me refiro:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

(RE 560.900/DF, Relator: MIN. LUÌS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO - REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO - DIVULGADO EM 14/08/2020 – PUBLICADO EM 17/08/2020)

E mesmo após o julgamento do referido Recurso Extraordinário o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que nas hipóteses de concursos públicos para as carreiras de segurança pública “a exigência de idoneidade moral (...) é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional” e que a eliminação do candidato que responde a ação penal não é determinada em razão de juízo sobre a sua culpa, mas de valoração de sua conduta moral.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22.

1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

2. As carreiras de segurança pública são atividades típicas de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

3. No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro por ter sido denunciado pela prática da conduta tipificada no artigo 232 da Lei 8.069/199, além de se haver destacado no parecer do Ministério Público “o fato de o autor ter se valido de um inverídico comprovante de residência para ingressar com a ação na Comarca de Cabo Frio”.

4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo.

5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.

6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(ARE 770589 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULGADO EM 30/09/2021 E PUBLICADO EM 01/10/2021)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22.

1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”.

4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo.

5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

(ARE 1338798 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULGADO EM 23/09/2021 E PUBLICADO EM 24/09/2021)

Na hipótese, o apelante foi eliminado na fase de investigação social do concurso público para o provimento de vagas do Curso de Formação de Soldados Combatentes da PMES, regulado pelo Edital nº 001/2022.

De acordo com as normas previstas no edital, a fase de investigação Social seria realizada em duas etapas. Na primeira delas o candidato seria submetido a uma investigação feita pela Diretoria de Inteligência da PMES e, na segunda, passaria por uma investigação mais aprofundada sobre sua vida pregressa.

As provas reunidas demonstram que o apelante foi contraindicado na primeira etapa da investigação por ter sido autuado em 2 (dois) boletins de ocorrência, sendo um por posse/uso de substância entorpecente (maconha), constatado durante uma abordagem policial no Terminal de Carapina, Município da Serra, e outro pela prática, em tese, do crime de ameaça, praticado contra sua genitora.

Todavia, nos autos do mandado de segurança autuado sob o n° 5026024-06.2023.8.08.0024, foi proferida sentença decretando a nulidade do ato que eliminou o apelante na primeira fase da investigação social, permitindo a sua continuação no certame.

Ocorre que na segunda fase da investigação social o apelante foi novamente contraindicado por ter omitido no formulário de investigação social os fatos acima mencionados, bem como a existência de um terceiro boletim de ocorrência, lavrado pelo fato de ter sido flagrado conduzindo uma motocicleta quando ainda era menor de idade e, consequentemente, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ocasião em que provocou um acidente de trânsito ao colidir contra uma viatura da PMES (id. nº 14876318).

Averbe-se que a eliminação, quanto aos seus motivos determinantes, não guarda relação com os efeitos jurídicos da conduta praticada pelo apelante, mas à análise da compatibilidade de seu perfil comportamental com os princípios e valores atinentes ao cargo pleiteado, sendo certo que o exercício do cargo de Soldado Combatente da PMES exige retidão, lisura e probidade do agente.

Assim, o fato de o apelante não ter sido condenado criminalmente não afasta a sua inaptidão para o exercício do cargo pleiteado.

E diga-se, a propósito, que a fase de investigação social em concursos públicos ou processos seletivos, especialmente para carreiras sensíveis, como as de segurança pública, tem por objetivo avaliar não apenas a ausência de antecedentes criminais, mas também a conduta moral e social do candidato.

Sobre este aspecto o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consistente proclamando que a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo.

Deste juízo cito os seguintes precedentes:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL PARA CARGOS SENSÍVEIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. REQUISITO ETÁRIO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Ordinário interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança em que o impetrante, Policial Militar da ativa desde 2005, foi eliminado do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais de 2019, com fundamento em disposições editalícias referentes à conduta social e à idade.

III. Com relação à conduta social, consignou-se no acórdão recorrido: "Colhe-se dos autos que o Impetrante se viu envolvido em diversos fatos com conotações ilícitas. Observa-se que a certidão incluída nos autos aponta que o Impetrante figurou como autor do crime de ameaça, sendo réu ainda por crime de associação criminosa e por crime de concussão. Quanto ao crime de ameaça, importante destacar que foi extinta a sua punibilidade, em razão da renúncia da vítima ao direito de representação, valendo destacar que a vítima afirma que aceitou as desculpas, reconhecendo que a discussão foi travada entre pessoas de bem. No entanto, em relação aos crimes de associação criminosa e concussão o Impetrante foi denunciado, e apesar de não ter sido proferida sentença até a presente data, a existência de anotações por cometimento de crimes de tamanha gravidade possui o condão de excluir o Impetrante do certame na fase de investigação social, nos termos do edital".

IV.
Com efeito, "esta Corte possui jurisprudência no sentido de que a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato, especialmente das carreiras sensíveis, como as de policial.
Precedentes: AgInt no RMS 54.882/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/02/2018; AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017; RMS 35.016/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/06/2017; RMS 45.229/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2015; RMS 45.139/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/11/2017)" (STJ, RMS 57.329/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/09/2018).

[...]”.

(STJ - AgInt no RMS: 66497 RJ 2021/0146129-2, Relator: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SIMPLIFICADO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO. INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, o Juízo a quo denegou a segurança sob a seguinte fundamentação: "Ainda que pairem dúvidas sobre a legitimidade de tais condutas, em particular porque quanto ainda não foi gerado processo criminal, conforme já entendeu o colendo Superior Tribunal de Justiça, 'seria afrontoso ao interesse coletivo, admitir-se, no serviço público, candidato possuidor de vida pregressa duvidosa, como in casu, ainda mais se tratando de cargo inserido na estrutura da segurança pública, a qual reclama maior higidez moral de seus agentes'".

III.
De fato,

é pacífico no STJ que, em se tratando de cargos sensíveis, "análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012"(STJ, AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/06/2020).

[...]

VII. Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no AgInt no RMS: 66259 GO 2021/0114810-9, Relator: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA MORAL E SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS EXIGIDOS PELO EDITAL DO CERTAME. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

[...]

II -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira de Atendente de Reintegração Socioeducativo, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo.

[...]”.

(STJ - AgInt no RMS: 54882 DF 2017/0188642-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 06/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2018).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. ALUNO OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA QUE NÃO SE RESTRINGIU AO HISTÓRICO CRIMINAL DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II -
Esta Corte orienta-se no sentido de que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira militar, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo.

[...]

V - Agravo Interno improvido”.

(STJ - AgInt no RMS: 53856 AC 2017/0082923-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 28/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2017)

Acresça-se que à vista do número absurdo de casos de violência praticados por policiais e outros agentes de segurança pública sem nenhuma justificativa e com repugnante truculência contra cidadãos, que inundam os noticiários do nosso dia a dia, não é nenhum exagero considerar que quem não tem reputação ilibada e equilíbrio emocional para se conduzir pela vida, sob o manto do simbolismo da farda e com legitimidade para portar arma de capacidade letal outorgada pela assunção do cargo, poderá vir a praticar contra cidadãos condutas muito mais graves do que as que relatadas na investigação social.

Ressalte-se, outrossim, que os critérios de avaliação estão previstos de forma clara e objetiva no edital do certame, os quais, no exercício legítimo do poder discricionário da Administração, permitem a contraindicação de candidatos com histórico de condutas incompatíveis com o cargo pretendido, independentemente de condenação judicial.

O edital do concurso público, que é a “lei do certame”, previu expressamente, em seu item 20.2 que “A Investigação Social visa verificar se o candidato possui idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada necessária para ser Soldado da PMES, cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos aos militares estaduais da Corporação”.

Também estabeleceu no item 20.4 que “A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público”.

Sabemos, aliás, que as regras editalícias vinculam tanto a Administração como o candidato ao preenchimento de cargo público, eis que forma adequada de dar segurança jurídica ao certame, decorrendo ser imperativo respeitar os critérios estabelecidos e previamente aceitos pelos participantes.

Noutra parte, prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
” (STJ, AgInt no RMS nº 57.418/MG, DJe de 18/6/2021).

Precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA E SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO.

[...]

4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.

[...]

8. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp nº 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público; e ii) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017.

2. Sob esse contexto, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que, como bem assentado pelo acórdão de origem, o candidato foi excluído do certame, na fase de investigação social, por ter omitido informações relevantes à Comissão, em desconformidade com o disposto no item 21.1 do edital, sendo que, embora tenha posteriormente complementado tais informações, não o fez de forma integral, deixando de informar fatos desabonadores, capazes de concluir que o candidato não satisfaz às exigências de vida pregressa necessárias aos Delegados de Polícia.

3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no RMS: 60.984/RO, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO EXCLUÍDO DE CERTAME DURANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO QUE JÁ FOI DETIDO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVE ANALISAR CONDUTA SOCIAL E MORAL. ATENÇÃO ESPECIAL AOS CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÕES RAZOÁVEIS PARA O FATO. A OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL JUSTIFICA A ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das funções de segurança pública, sendo vedada, todavia, a valoração negativa de processo em andamento, salvo situações excepcionais e de indiscutível gravidade, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão do agente público.

3. Não foram apresentadas explicações razoáveis ao fato de ter sido detido em virtude de porte ilegal de arma de fogo, nem mesmo justificativa dos motivos pelos quais praticou tal ato ou elucidação acerca do deslinde do fato.

4. A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”.

(TJES – AI nº 5009524-68.2022.8.08.0000, Relator Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, publicado em 17/09/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO PMES ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL OMISSÃO DE INFORMAÇÕES VIOLAÇÃO DE REGRA EDITALÍCIA IMPERATIVA EXCLUSÃO DO CANDIDATO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO APONTADO COMO COATOR MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nesta hipótese, o recorrente foi eliminado do concurso na quinta etapa (investigação social) por não ter informado que havia um boletim unificado lavrado em 04/08/2016 em face do impetrante, pelo crime de lesão corporal leve (BU nº 29548200). A autoridade coatora também afirmou que o autor deixou de indicar a existência do boletim unificado de nº 18303524 lavrado em 29/05/2013 relativo à receptação/recuperação de um veículo; bem como do boletim unificado nº 18795294 em que o apelante figura como vítima de uma tentativa de latrocínio. Como se extrai da decisão que apreciou o recurso administrativo às fls. 125/130, o recorrente não nega a existência dos referidos boletins unificados, tampouco afirma que os listou em seu formulário de investigação social, limitando-se a justificativa em relação a cada um deles.

2. A exclusão do candidato não se deu propriamente em razão de mau antecedente extraído de boletim unificado, processo ou inquérito omitido, mas sim de violação de regra editalícia imperativa e do dever de lealdade do concursando para com a Administração. Assim, é irrelevante a maneira como cada boletim unificado foi conduzido, seja culminando em transação penal ou porque disse respeito apenas a um ato infracional, já que o cerne é que a existência desses boletins deveria ter sido levada ao conhecimento da banca examinadora do certame, regra essa oponível a todos os candidatos, o que afasta a possível alegação de violação ao princípio da presunção de inocência.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que a omissão de informações na fase de investigação criminal e social é suficiente para excluir o candidato do certame.

4. Portanto, o ato tido como coator não está eivado de ilegalidade, mas sim visou preservar a instituição da PCES de candidato que não foi leal ao preencher a ficha de investigação social.

5. Recurso conhecido e improvido”.

(TJES – AP nº 00286659120198080024, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, publicado em 29/07/2021)

Destarte, a circunstância de ter o apelante omitido na fase de investigação social a ocorrência dos fatos supramencionados, justifica, por si só, a sua eliminação do certame.

Colhe-se, pois, que a Administração Pública agiu dentro dos limites de sua discricionariedade, observando o princípio da legalidade e os critérios previstos no edital.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade que justifique a intervenção judicial para alterar a decisão administrativa.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Sem honorários recursais (Lei nº 12.016/2009, art. 25).

É como voto.

Des.
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)